Tribunal: TJMT
Processo: 0003097-80.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003097-80.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ocupação Temporária, Restituição de área, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SILVIA MARIA MARTINS - CPF: 569.838.911-04 (APELANTE), RONALDO CASTILHO DA SILVA - CPF: 013.821.171-08 (APELADO), JAIRO NOGUEIRA DE ANDRADE - CPF: 804.715.281-53 (APELADO), ANTONIO LUIZ DE ALCANTARA - CPF: 276.695.561-53 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), FABIO DE JESUS SANTOS - CPF: 043.446.481-37 (APELADO), AMALIA DE FREITAS MORENO - CPF: 834.500.921-20 (APELADO), LUCIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.195.034-23 (APELADO), REGINALDO SOUZA DE HOLANDA - CPF: 036.622.191-40 (APELADO), ARMANDO DIAS ROCHA JUNIOR - CPF: 020.463.661-23 (APELADO), MARIA CICERA DOS SANTOS - CPF: 278.699.768-22 (APELADO), EDER ANTONIO ALVES DE FREITAS - CPF: 703.124.601-63 (APELADO), GLEICIANE RIBEIRO COELHO - CPF: 024.609.361-76 (APELADO), JULIANA CRISTINA GUEDES LOPES - CPF: 338.558.448-52 (APELADO), NELZIETA DE ARAUJO SILVA - CPF: 531.827.151-00 (APELADO), RENAN RAFAEL CORREA - CPF: 058.099.781-26 (APELADO), JUCILENE FONSECA - CPF: 036.785.511-90 (APELADO), YOLANDA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 745.340.501-78 (APELADO), PATRICIA DA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 703.672.231-20 (APELADO), VICTOR HUGO DE BARROS - CPF: 064.716.621-65 (APELADO), RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 047.893.111-55 (APELADO), CLEITON AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 078.265.691-92 (APELADO), JUNIOR AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 021.504.181-00 (APELADO), BENEDITO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 314.386.521-00 (APELADO), ORENILCE BENEDITA DE AMORIM - CPF: 987.047.451-91 (APELADO), ELISANGELA CLEMENTINA GOMES DO NASCIMENTO TAKAHOSCHI - CPF: 688.528.941-87 (APELADO), KEROLAINY DUQUE DOS SANTOS - CPF: 051.352.241-73 (APELADO), NAYANE GONCALVES SABINO - CPF: 030.908.891-70 (APELADO), CAMILA DA COSTA SILVA (APELADO), ELIETE CARDOSO DA SILVA - CPF: 029.806.531-28 (APELADO), JOSE CARLOS FERNANDES CARNEIRO - CPF: 429.786.531-91 (APELADO), JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 405.890.131-49 (APELADO), THIAGO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 041.132.821-29 (APELADO), ADRIELA ALMEIDA SILVA DE ARRUDA - CPF: 042.875.181-44 (APELADO), WEUDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.867.591-42 (APELADO), ELIZABETE MACIEL DOS SANTOS - CPF: 036.789.661-36 (APELADO), DIVINA MARIA DE SOUSA - CPF: 266.731.988-50 (APELADO), MARLENE GONSALVES GUIMARES - CPF: 153.197.921-15 (APELADO), ANDREA LEITE FIGUEIREDO - CPF: 018.061.761-30 (APELADO), KATIA FLOR MOTA - CPF: 018.669.541-13 (APELADO), NATALIA CRISTIANE PEREIRA - CPF: 014.703.571-60 (APELADO), ANTONIO CARLOS MOREIRA DE SOUSA - CPF: 061.409.621-96 (APELADO), RENAN DE ALMEIDA - CPF: 052.289.581-69 (APELADO), ELAINE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.743.433-67 (APELADO), BIANCA HELLEN DE SOUZA - CPF: 058.743.881-92 (APELADO), JANAINA ROCHA DA SILVA - CPF: 042.907.081-02 (APELADO), ANA PAULA DOS ANJOS DE SOUZA - CPF: 989.338.251-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ADRIELA ALMEIDA SILVA DE ARRUDA - CPF: 042.875.181-44 (APELANTE), AMALIA DE FREITAS MORENO - CPF: 834.500.921-20 (APELANTE), ANA PAULA DOS ANJOS DE SOUZA - CPF: 989.338.251-34 (APELANTE), ANDREA LEITE FIGUEIREDO - CPF: 018.061.761-30 (APELANTE), ANTONIO CARLOS MOREIRA DE SOUSA - CPF: 061.409.621-96 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE ALCANTARA - CPF: 276.695.561-53 (APELANTE), ARMANDO DIAS ROCHA JUNIOR - CPF: 020.463.661-23 (APELANTE), BENEDITO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 314.386.521-00 (APELANTE), BIANCA HELLEN DE SOUZA - CPF: 058.743.881-92 (APELANTE), CAMILA DA COSTA SILVA (APELANTE), CLEITON AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 078.265.691-92 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DIVINA MARIA DE SOUSA - CPF: 266.731.988-50 (APELANTE), EDER ANTONIO ALVES DE FREITAS - CPF: 703.124.601-63 (APELANTE), ELAINE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.743.433-67 (APELANTE), ELISANGELA CLEMENTINA GOMES DO NASCIMENTO TAKAHOSCHI - CPF: 688.528.941-87 (APELANTE), ELIZABETE MACIEL DOS SANTOS - CPF: 036.789.661-36 (APELANTE), FABIO DE JESUS SANTOS - CPF: 043.446.481-37 (APELANTE), GLEICIANE RIBEIRO COELHO - CPF: 024.609.361-76 (APELANTE), JAIRO NOGUEIRA DE ANDRADE - CPF: 804.715.281-53 (APELANTE), JANAINA ROCHA DA SILVA - CPF: 042.907.081-02 (APELANTE), JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 405.890.131-49 (APELANTE), JOSE CARLOS FERNANDES CARNEIRO - CPF: 429.786.531-91 (APELANTE), JUCILENE FONSECA - CPF: 036.785.511-90 (APELANTE), JULIANA CRISTINA GUEDES LOPES - CPF: 338.558.448-52 (APELANTE), JUNIOR AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 021.504.181-00 (APELANTE), KATIA FLOR MOTA - CPF: 018.669.541-13 (APELANTE), KEROLAINY DUQUE DOS SANTOS - CPF: 051.352.241-73 (APELANTE), LUCIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.195.034-23 (APELANTE), MARLENE GONSALVES GUIMARES - CPF: 153.197.921-15 (APELANTE), NATALIA CRISTIANE PEREIRA - CPF: 014.703.571-60 (APELANTE), NELZIETA DE ARAUJO SILVA - CPF: 531.827.151-00 (APELANTE), ORENILCE BENEDITA DE AMORIM - CPF: 987.047.451-91 (APELANTE), PATRICIA DA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 703.672.231-20 (APELANTE), REGINALDO SOUZA DE HOLANDA - CPF: 036.622.191-40 (APELANTE), RENAN DE ALMEIDA - CPF: 052.289.581-69 (APELANTE), RENAN RAFAEL CORREA - CPF: 058.099.781-26 (APELANTE), RODRIGO AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 047.893.111-55 (APELANTE), RONALDO CASTILHO DA SILVA - CPF: 013.821.171-08 (APELANTE), THIAGO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 041.132.821-29 (APELANTE), VICTOR HUGO DE BARROS - CPF: 064.716.621-65 (APELANTE), WEUDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.867.591-42 (APELANTE), YOLANDA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 745.340.501-78 (APELANTE), FERNANDO TOMAZ DA SILVA - CPF: 745.027.191-53 (APELANTE), SILENE TOMAZ DA SILVA - CPF: 002.693.811-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
ÁREA DE EQUIPAMENTO E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES – DIREITO SOCIAL À MORADIA – IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL –SENTENÇA MANTIDA – APELO DE AMALIA DE FREITAS MORENO DESPROVIDO –
APELO DE RONALDO CASTILHO DA SILVA E OUTROS NÃO CONHECIDO, POR SER INTEMPESTIVO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido.
2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor.
3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente.
4. Recurso Desprovido.
(N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AMALIA FREITAS MORENO E OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar aos requeridos que, no prazo de 90 (noventa) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública e de preservação permanente, devidamente identificada na inicial, localizada no Loteamento Jonas Pinheiro, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

Assevera a Apelante
AMÁLIA DE FREITAS MORENO
que, “conforme dispõe o Artigo 11 da supracitada Lei, mesmo estando o terreno situado em Área de Preservação Permanente, é possível realizar a regularização desta área, condicionado ao que dispõe os Artigos 64 e 65 do Novo Código Florestal, sendo obrigatória a elaboração de estudos técnicos que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso”.

Argumenta que, “o entendimento de que é possível haver a regularização da área, mesmo se tratando de APP ou em Área Verde, tudo isto visando o Direito à Moradia, um dos objetivos fundamentais do nosso País”.

Enfatiza que, não se tratando de atividade discricionária, mas sim vinculada e, tendo em mira que o Município é responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, é manifesto o dever de regularizar.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos lançados na exordial.

Em suas razões, aduzem os apelantes RONALDO CASTILHO DA SILVA E OUTROS ser possível a regularização fundiária por interesse social (RURB-S) em área de preservação permanente ou em área pública, inteligência da Lei n. 13.465/2017.

Argumentam que, “se a própria Administração Pública, foi omissa durante todos esses anos, pois, além da inércia ao fiscalizar a alegada ocupação indevida, ainda anui, sim, porque a materialização pela concessionária das ligações de energia, precede necessariamente de anuência do Poder Público, já que não se trata de ligações clandestinas, com a ocupação no local, caracterizando-se a concordância com a ocupação e aí não se há falar em ocupação indevida”.

Enfatizam que, “o Município de Cuiabá não alojará em outro local nenhuma das famílias que estão dentro da área em questão, por ocasião da desocupação da área, situação que desaguará em agravamento do problema social, colocando um número expressivo de crianças e adolescentes na rua”.

Afirmam que, “sustenta-se nesse Recurso o prestígio de uma situação fática que se consolidou no tempo, sendo muito mais adequada a própria ‘convalidação do ato administrativo’, justamente porque invalidá-lo, contraria ainda mais o interesse público”.

Afiançam que, “a própria Lei Complementar 345/2014, cujo projeto teve com autoria o Poder Executivo e institui a Política Municipal de Regularização Fundiária Sustentável, prevê expressamente em seu artigo 41, § 3o, a viabilidade de incidência do processo de Regularização Fundiária de Interesse Social, inclusive sobre Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31.12.2007 e inseridas em área urbana consolidada”.

Prequestionam os dispositivos legais insertos na Apelação, para fins de interposição de recurso às instancias superiores.

Ao final, pugnam pelo provimento do apelo para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos lançados na exordial. Outrossim, seja determinado ao Município de Cuiabá o estudo técnico ambiental, para apurar a viabilidade técnica de se promover a REURB (S) no local.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento dos apelos.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento dos Apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PO RONALDO CASTILHO DA SILVA E OUTROS.

Em análise dos autos, tenho que o recurso de apelação interposto por RONALDO CASTILHO DA SILVA e OUTROS, sob a condução da Defensoria Pública Estadual, não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade.

O art. 1.003 do Código de Processo Civil prevê que:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No presente caso, a parte Apelante goza de prazo em dobro, por se tratar de ente público, bem como a intimação deve ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme se extrai do art. 183, §1o do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

O que se observa do expediente do PJE, juntamente com a certidão de intempestividade (id. 144078200), a Defensoria Pública foi devidamente intimado da sentença em 06.06.2022 e o sistema registrou sua ciência em 20/06/2022, momento em que passou a correr o prazo recursal.

O protocolo do recurso se deu em 05.08.2022, ou seja, após o decurso do prazo recursal. Desta feita, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

Nesse sentido esta e. Corte:

REMESSA NECESSÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – INTEMPESTIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS – SERVIDOR MUNICIPAL – BIOQUÍMICO – MUNICÍPIO PEDRA PRETA – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO - incentivo de responsabilidade técnica – ADICIONAL NOTURNO – PREVISÃO LEGAL – HORAS EXTRAS – NÃO COMPROVAÇÃO - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja inobservância impede o seu conhecimento.

2. A Lei n. 667/2012 alterou o anexo único da Lei Municipal n.o 634/2012, referente a composição da remuneração dos servidores do Hospital Municipal, o qual estipulou que o cargo de Bioquímico teria o vencimento de R$ 2.324,00 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais) e o incentivo de responsabilidade técnica de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Os holerites juntados pelo autor aos autos, até maio de 2014, demonstram que o salário/vencimento era de R$ 1.803,56 (mil e oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), bem como não há qualquer menção ao pagamento do incentivo de responsabilidade técnica.

3. O artigo 175 da Lei Municipal n.o 75/1998 que, dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, prevê o pagamento do adicional noturno.

4. A Administração Pública pode modificar a jornada de trabalho por razões de conveniência e oportunidade, desde que o faça nos limites da lei. Alterado o horário do servidor público municipal, passando ele a cumprir regime especial de 12x36, as horas extras devem ser aferidas a partir da 12a hora de labor, e não com base na carga semanal inicialmente prevista.

5. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

6. Sentença retificada em parte.

(N.U 0001634-94.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – ART. 1.003, §5o DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.

Inviável o seguimento do presente Recurso de Apelação, haja vista o não preenchimento do requisito recursal de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. 2.

Recurso intempestivo, não conhecido. (N.U 1000329-62.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, uma vez que intempestivo.

Superada essa questão, passo a
análise do mérito do Apelo
de Amélia de Freitas Moreno.

No presente caso, estamos a tratar de Ação Civil Pública, manejada pelo Município de Cuiabá/MT, visando a desocupação das pessoas arroladas neste feito, que se encontram em situação de ocupação irregular em área pública (equipamento comunitário) e área de preservação permanente, localizados no Loteamento Jonas Pinheiro, nesta urbe.

Assim o faz, pois, d
iante da atribuição contida no art.
182
,
caput,
da
Constituição de 1988
, compete ao Município a ordenação do solo urbano brasileiro. Isso quer dizer que, o Poder Executivo Municipal deve se preocupar em fiscalizar todas as intervenções que eventualmente ocorram em seus territórios, notadamente aquelas em flagrante irregularidade e ausência de licenciamento autorizativo, como soou no presente caso.

Do relatório de atividades fiscais, realizada em 29.06.2017, às 8 horas, chegou-se a seguinte constatação:

“Em atendimento a Ordem de Serviço, fomos ao local para identificarmos e fazermos autuações as pessoas que estão ocupando Área Pública (Equipamento Comunitário e APP). Chegando ao local, constatamos várias pessoas que diziam residirem no espaço público, conforme BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) retirado do sistema da Prefeitura SIG/GAT. Alguns moradores diziam estar residindo no local a mais ou menos uns 2 anos; outros moradores diziam que o local não se tratava de área pública, e sim, uma área privada, pertencente à Associação do Centro Espírita Wantuil de Freitas. Então, seguimos o documento fornecido
no sistema SIG/GAT da Prefeitura que informa que o local se trata de uma Área de Equipamento Comunitário e uma área de APP
. Com isso, explicamos a situação para as pessoas e fizemos Auto de Infração para cada um. Também, constatamos que no local possui aproximadamente 45 imóveis construídos irregularmente em Área Pública, sendo 38 barracos de madeira e 07 de alvenarias. Portanto, conforme a folha 04 do processo, solicitamos que encaminhem o referido processo para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SMASDH para que seja realizada o levantamento e estudo socioeconômico das famílias que residem no local”.

De se destacar que, apesar de terem havido as devidas notificações para desocupação da área, as partes insistem em permanecer.

Oportuno aqui transcrever parte da sentença objurgada que, com indiscutível fundamentação, abordou adequadamente a questão que ora se decide. A propósito:

“[...]
No caso, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) pretende com a presente ação coletiva tanto a defesa do patrimônio público quanto a preservação do meio ambiente, pois persegue o restabelecimento de área pública destinada à instalação de área verde, bem assim a cessação de degradação ambiental provocada em área de preservação permanente, proporcionando, dessa forma, à comunidade do Loteamento Jonas Pinheiro – diretamente – e a toda população cuiabana – indiretamente – um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. [...] Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente quanto à natureza de bem público da área descrita na inicial e a sua indevida ocupação pelos requeridos. No caso em tela, constata-se que a Administração não permitiu que os requeridos utilizassem a área – objeto da matrícula n. 106.227 (Id. 35519198 – Págs. 20/21) por eles invadida, qualificada como área de equipamento comunitário 02 do Loteamento Jonas Pinheiro (Id. 35519198 – Pág. 21). Em concreto, a ocupação desordenada do solo pelos requeridos restou flagrantemente demonstrada nos autos, mormente pelo Relatório de Atividades Fiscais (Id. 35519198 – Págs. 23/29), Parecer Técnico n. 45/2017/DGA/SMADES (Id. 35519211 – Págs. 35/45), Laudo Técnico n. 111/2016/JVA (Id. 35519216 – Págs. 09/16), bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual receberam notificação do ente público para tempestivamente desocuparem a área, efetuar a demolição e providenciar a retirada dos entulhos (Id. 35519198 – Págs. 30/48 e Id. 35519203 – Págs. 01/27). Diante do conjunto probatório contido na presente ação civil pública, é possível concluir que a área descrita na inicial – área localizada no Loteamento Jonas Pinheiro, situada próximo ao Córrego Três barras – foi reservada para abrigar área de equipamento público do loteamento denominado “JONAS PINHEIRO”, estando nela inserida, ainda, área de preservação permanente, tendo em vista a identificação de curso hídrico em seu interior – Córrego Três Barras. [...] Oportuno acrescentar que, tratando-se de bem público, não há como imputar ao ente público, titular do domínio, a turbação ou o esbulho. Aliás, o fato de o particular ocupar bem público afigura-se mera detenção, não gerando, pois, qualquer direito possessório, tampouco direito à indenização por suposta benfeitoria realizada no local. [...] Quanto à inexistência de colisão entre os direitos fundamentais à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Chama atenção o fato das partes requeridas sustentarem que as áreas em que se encontram, há mais de 30 (trinta) anos, são utilizadas para fins de moradia, direito fundamental assegurado em nossa carta constitucional, o que possibilitaria a sua regularização fundiária, requerimento este formulado em sede de reconvenção. De igual modo, a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL apontou a possibilidade de regularização fundiária em APP’s, por meio do REURBE. De certo que a Constituição Federal trata o direito à moradia com especial atenção, inclusive o consagra a direito social fundamental (CF, art. 6o, caput). De outro lado, o legislador constituinte alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado, igualmente, a direito fundamental do cidadão (CF, art. 225, caput), conforme já tratado no subitem 2.1. da presente sentença. Nesse ponto, há um contraponto a ser solucionado: a defesa da moradia como forma de fomentar a proteção do direito fundamental à dignidade humana versus o direito – não menos fundamental – ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. [...] Assim, em consonância com a fundamentação supracitada, diferentemente do almejado pelos requeridos, assim como pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, requerendo a regularização da área, ao argumento de que os ocupantes ali fixaram moradia há mais de 30 (trinta) anos, sempre de forma mansa e pacífica, entendo que a área invadida é insuscetível de apossamento, com sua consequente regularização, sendo certo que tais circunstâncias não podem servir de fundamento para ser invocado o direito à moradia para “legalizar” as invasões e construções, devendo os requeridos se submeterem aos critérios de políticas públicas habitacionais, respeitando a ordem de preferência para a sua colocação na moradia. Com efeito, mostram-se pertinentes as providências requeridas pela Administração Pública por meio do Poder Judiciário com a proposição da presente Ação Civil Pública ambiental, uma vez que a medida adotada visa não só preservar o meio ambiente, mas, sobretudo, a segurança e saúde dos moradores do Loteamento Jonas Pinheiro. Assim, apurada a ocorrência de invasão de área pública e de área de preservação permanente, assim como cumprida a função institucional do Poder Público de impedir a ocorrência e continuidade da ação lesiva, ao Judiciário compete ratificar o pedido inicial que almeja ordem de desocupação da área pública, retirando os resíduos da atividade irregularmente realizada no local. Não obstante, não se pode ignorar que em se tratando de moradia, mesmo que a desocupação seja apenas nos limites correspondentes a área pública, impõe-se, à luz do princípio da razoabilidade, seja concedido um prazo para cumprimento dessa decisão, de forma que os requeridos possam providenciar as medidas necessárias, uma vez que o direito à moradia adequada foi reconhecido como direito humano em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tornando-se um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra: 3.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar aos requeridos que, no prazo de 90 (noventa) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública e de preservação permanente, devidamente identificada na inicial, localizada no Loteamento Jonas Pinheiro, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local”.

Em relação ao direito à moradia, sabe-se que tal direito é reconhecido como pressuposto a dignidade da pessoa humana, propagado ainda na Carta da República como direito social — art. 6°, na esteira dos direitos fundamentais do ser humano.

Por outro lado, a Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo, elenco de obrigações e deveres visando à concretização desse direito Poder Público, (art. 225, da CF).

Verifica-se, assim, um choque entre, de um lado, o meio ambiente equilibrado, aliado às medidas protetivas às infrações ambientais, e, de outro, o direito à moradia, sendo farto o lastro probatório que constatou a ocorrência de efetiva ocupação irregular da área.

Ocorre que, a despeito das alegações recursais, este Tribunal possui jurisprudência firme no sentido de que apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, não pode contrapor ao direito difuso à preservação do meio ambiente, sobretudo porque não há que se falar em direito à ocupação de área de preservação ambiental.

A propósito, colaciono precedentes desta Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –EDIFICAÇÃO EM ÁREA VERDE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apurado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente. 2. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que se trata de área indisponível para construção de moradias, como prevê o artigo 3o, XX, do Código Florestal. 3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (N.U 1010776-69.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente. 4. Recurso Desprovido. (N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NÃO DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONSTESTAÇÃO E REVELIA – DESCABIMENTO – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA VERDE – DANOS AMBIENTAIS CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. Se a sentença reconheceu a procedência parcial dos pedidos não com base na mera presunção de veracidade decorrente da revelia, mas sim por ter o Autor efetivamente comprovado os fatos que embasaram a ação à luz da prova dos autos, não há falar em sua nulidade pela não declaração expressa da intempestividade da contestação. As áreas verdes municipais são criadas em decorrência de exigência contida na Lei n. 6.766/79 (que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano), como requisito urbanístico para a criação de loteamentos (art. 4°), sem guardar relação com as definições estabelecidas no zoneamento municipal. Constatada a ocupação irregular de área verde pelo Apelante, bem como o dano por ele perpetrado - desmate da vegetação nativa, degradando, inclusive, área de preservação permanente ali existente -, nenhum reparo há de ser feito na sentença que determina sua desocupação e demolição e retirada das construções realizadas, além da reparação dos danos causados ao meio ambiente pela ocupação irregular. (N.U 0001153-53.2011.8.11.0082, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (destaquei)

Com efeito, o Código Florestal prevê que a construção de moradias em área verde urbana é expressamente vedada, consoante dispõe o artigo 3o da citada legislação, vejamos:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

XX - área verde urbana
: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município,
indisponíveis para construção de moradias
, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana,
proteção dos recursos hídricos
, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;

Deduz-se do dispositivo, acima transcrito, que tem por escopo não apenas a proteção da vegetação, mas visa da mesma forma salvaguardar todo o ecossistema, compreendendo os recursos hídricos que, neste caso, está a se falar do Córrego Três Barras, o solo, a fauna e a flora, com o fito de não comprometer o equilíbrio ecológico e, ao mesmo tempo, assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no artigo 225,
caput
, da Constituição Federal.

Desta maneira, o princípio da dignidade da pessoa humana não pode contrapor ao direito difuso à preservação do meio ambiente, sobretudo, porque não há que se falar em direito à ocupação de área pública de equipamento e de preservação ambiental permanente, porquanto, a ocupação nela efetivada, nos termos da legislação de regência, se mostra irregular, fato este que implica em mera detenção, como bem assentado pelo julgador sentenciante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo de Amália Freitas Moreno, mantendo-se irretorquível a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024